Tribunal: TCU
Processo: 005.374/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial, interposto pela Construtora Valadares Gontijo S/A contra o Acórdão 10.133/2017-2a Câmara  confirmado pelo Acórdão640/2018-2a Câmara , da relatoria da ministra Ana Arraes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso de reconsideração interposto pela Construtora Valadares Gontijo S.A. contra o Acórdão 10133/2017-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas especiais, condenando-a em débito e aplicando-lhe multa em razão de impugnação parcial de despesas do Convênio 1.93.05.0030-00, que teve como objeto a execução de obras para canalização do Córrego dos Machados, no âmbito do Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. dar provimento ao presente recurso de reconsideração, já conhecido por meio do item 9.2 do Acórdão 7350/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 10133/2017-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas de Construtora Valadares Gontijo S.A. e de Haroldo de Sousa Queiroz, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso I, alínea "a", 202, § 4o, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, dando-lhes quitação; e 9.4. notificar o recorrente, a Codevasf, a Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais e demais interessados acerca do presente Acórdão, informando-os de que seu inteiro teor, incluindo o relatório e o voto que o precedem, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos.